Tribunal: TJDFT
Processo: 0752718-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta à cnib. Usuário interessado. Prescindibilidade de Intervenção judicial. Emolumentos. Certificação digital. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada-agravada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível autorizar a pesquisa de bens pleiteada.
III. Razões de decidir
3. Consoante Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, sobretudo, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, além de, dentre outros objetivos, impedir a dilapidação imprópria do patrimônio.
4. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, sendo exigível a certificação digital.
5. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Provimento 39/2014 do CNJ, arts. 2o, 5o e 12.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0705865-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 1/7/2020; AGI 0709470-47.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/7/2020; AGI 0727757-92.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 3/6/2020.